Tribunal: TJSP
Processo: 0002714-30.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão de regime. Não provimento. Fundamentação idônea. Exame criminológico desfavorável. Legalidade da realização do exame, a fim de verificar com razoável certeza a presença do requisito subjetivo, para promover o sentenciado ao regime mais brando, a critério do Juiz da Execução. Recurso não provido.